Tribunal: STF
Processo: HC 224652
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 782.406/SP - eDOC `14):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA. ATO COATOR EMANADO PELO PRÓPRIO STJ. COMPETÊNCIA DO STF. 
1. A defesa aponta como ato coator decisão proferida por esta Corte Superior de Justiça (HC n. 727.537/SP), que, inclusive, já transitou em julgado sem a interposição de agravo regimental. Assim, eventual insurgência em relação à reprimenda imposta à acusada, ou ao modo de cumprimento da pena a ela aplicada, deve, agora, ser dirigida ao Supremo Tribunal Federal. 
2. Agravo regimental não provido.

Busca-se, em suma, a redução da pena-base ao patamar mínimo, bem como a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da sentença proferida em primeira instância, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendida não era grande. 

É o relatório. Decido.

 1.	A ilegalidade suscitada não pode ser reconhecida de pronto, porquanto não foi analisada na decisão impugnada, que concluiu ser inviável o conhecimento do pedido por incompetência do juízo.

Assim, considerando que o ato coator não enfrentou o mérito do writ, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca da suposta ilegalidade na dosimetria da pena.

Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)

A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)

A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 8 de fevereiro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente